Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009807-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), THANUZYO MARQUES LEITE - CPF: 053.796.771-00 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), THANUZYO MARQUES LEITE - CPF: 053.796.771-00 (PACIENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBERSON MATEUS DOS SANTOS (VÍTIMA), FABIO LINDOLFO SOUZA - CPF: 056.298.201-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUESON LINDOLFO - CPF: 059.428.071-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI HENRIQUE DUARTE - CPF: 061.482.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE QUE CUMPRE A REPRIMENDA UNIFICADA DE 14 ANOS, 02 MESES E 21 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO - NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

2.

Na hipótese versada, porque o favorecido na ordem não comprovou de maneira inequívoca a alardeada vulnerabilidade de seu estado de saúde que o insira no grupo de risco de contágio da Covid-19, tampouco que o estabelecimento prisional em que encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas estipuladas pelos órgãos competentes; bem assim porque não constatada a presença de indicativos de que se amolda às hipóteses elencadas no aludido normativo, quiçá que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com sua vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no recomendação editada pelo CNJ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.a ELISANGELA PERAL DA SILVA MINSÃO

PACIENTE

THANUZYO MARQUES LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que

lhe

negou o pedido de submissão ao regime de prisão domiciliar
nos autos do PEP n.o 0002192-03.2017.811.0009 (SEEU), em que alega cumprir desde 26/08/2016 a reprimenda de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, à conta de condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado.

A firmatária do remédio heroico inicia relatando que o paciente cumpre pena em regime fechado e, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus e da edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo CNJ, foi
formulado pedido de submissão ao regime de prisão domiciliar sob o viés de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido está superlotado e reportagens noticiam que grande parte da população carcerária de um modo geral é acometida por tuberculose e hepatite, portanto, encontra-se em situação de vulnerabilidade frente à proliferação do vírus;
contudo, o pleito restou
indeferido
pelo magistrado singular ao argumento de que o presídio está tomando todas as medidas sanitárias cabíveis para conter a transmissão da doença, o que, segundo a impetrante, configura evidente violação o princípio da dignidade da pessoa humana, a ensejar a concessão da ordem.

Nessa toada, como única vertente da presente impetração, a subscritora do
writ
alude à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (COVID-19), para então sustentar que o reeducando
faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, pois afirma tratar-se de sujeito que se encontra recolhido em
unidade penitenciária superlotada
, sem as mínimas condições de higiene e que não dispõe de estrutura adequada ao fornecimento de cuidados médicos básicos, o que contribuiria para a propagação do vírus e, por consequência, colocaria em risco a saúde do favorecido nessa ordem, a tornar imperiosa a concessão da benesse almejada.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de submetê-lo ao regime de prisão domiciliar até o julgamento meritório deste
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental
“para que seja estabelecido o regime de prisão domiciliar para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao assistido”
(sic).

A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 41467996 ao ID 41475451.

A
liminar

vindicada restou
indeferida
(ID 42185981) e as
informações
requisitadas à autoridade impetrada foram devidamente colacionadas aos autos eletrônicos, encontrando-se disponíveis do ID 43013964 ao ID 43013966.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

do
habeas corpus
(ID 43627487).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta pra julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Logo de início, ressalto que o regular prosseguimento do remédio heroico esbarraria na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo juízo da fase executiva da pena, isto é, o
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.o 7.210/84 (LEP)
.

Por outro lado, tendo em vista a situação excepcional ocasionada pela crise pandêmica da COVID-19 e a necessidade de reavaliação das prisão provisórias, bem como da possibilidade de progressão antecipada ou de concessão de prisão domiciliar aos condenados em cumprimento de pena que apresentarem maior vulnerabilidade ou representarem risco de contaminação,
passo à análise acerca da ocorrência ou não da alardeada coação ilegal
.

Pois bem. Verte da prova pré-constituída que o paciente cumpria pena em regime fechado e na data de
01/12/2017
foi agraciado com a progressão ao regime intermediário, mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo na mesma data, dentre as quais
,
“não praticar novos crimes”
e
“permanecer recolhido na sua residência durante o período das 19h às 06h de segunda a sexta feira e integralmente finais de semana e feriados”
(ID 43013964, p. 03).

Passado algum tempo, aportaram aos autos do Processo Executivo de Pena informações dando conta de que durante o cumprimento da condenação no regime semiaberto, o reeducando teria sem envolvido no cometimento de novos ilícitos penais, quais sejam, os crimes de
roubo qualificado
e
desobediência,
ocorridos no dia
17/12/2017
. Por tais delitos, o paciente foi regularmente processado e condenado à reprimenda de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias
de reclusão em regime
semiaberto
, ensejando a expedição de Guia de Execução Definitiva, que foi acostada aos autos do PEP.

Diante de tais fatos, foi instaurado incidente em execução e, ao final do aludido procedimento, reconhecido o cometimento de 02 (duas) faltas graves pelo recuperando no curso da execução, consistentes na
“prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução”
e
“não recolhimento domiciliar integral nos finais de semana”
; o que ensejou sua regressão definitiva ao regime fechado e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos.

Sucede que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a defesa formulou novo pedido de revogação da custódia e/ou conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que restou indeferido pelo d. magistrado singular, ao argumento de que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, concluindo pela impossibilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignada, a causídica impetrou o presente
mandamu
s, por meio do qual
almeja a substituição da prisão por restrições menos severas ou, ainda, a colocação do paciente em prisão domiciliar,
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus
,
pois alega que a
unidade prisional onde se encontra recolhido o paciente está superlotada, conta com instalações precárias e não dispõe de equipe médica, a indicar uma maior vulnerabilidade do increpado frente à proliferação do vírus, a ensejar seja imediatamente retirado do ambiente carcerário.

Contudo, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço,
embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no
art. 117 da LEP
abarque somente os reeducandos que cumprem pena em
regime aberto
, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
mesmo no caso de regime prisional mais severo
, de maneira excepcional,
“é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido”
(AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Sublinhei.

Além do mais, esclareço que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Contudo, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos no bojo de inúmeros
habeas corpus
, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pela nobre causídica, concluo
que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes
.

Ao revés, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que, diferentemente do que tenta incutir a causídica, o paciente cumpre a reprimenda unificada de
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão em regime inicial
fechado­
– e não a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias -
decorrente
de
duas
condenações pelo crime de
roubo majorado
, o que, de pronto, afasta a possibilidade de concessão da prisão especial nos termos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, porquanto, como já aquilatado, tal dispositivo propõe, dentre outras hipóteses, sejam priorizados reeducandos que
NÃO
estejam envolvidos em crimes praticados mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.

Fosse pouco, como bem esclareceu o d. juízo tido por coator ao indeferir o pleito defensivo de concessão da prisão domiciliar, há informações contundentes de que tanto a Secretaria de Administração Penitenciária, quanto o presídio em que recolhido o favorecido nessa ordem estão adotando todas as precauções estabelecidas pelas autoridades sanitárias competentes a fim de conter a propagação do novo coronavírus, ressaltando, ainda, que
“mesmo

na hipótese de haver algum preso com suspeita de contaminação, já existem alas para o isolamento e uma equipe pronta para o suporte necessário ao recluso, inclusive com escolta para o Hospital Regional local
”
(ID 41467996, p. 05).

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando a subscritora do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do reeducando corre risco eminente, não bastando a tal propósito a mera citação de reportagens jornalísticas genéricas que fazem alusão à quantidade de detentos infectados pelo Covid-19 e/ou outras doenças contagiosas ao redor de todos os estabelecimentos prisionais do país.

Deveras, não passa despercebido que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais pleitos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas; n
otadamente na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio pelo Covid-19, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, quiçá que o estabelecimento prisional em que cumpre sua condenação não vêm cumprimento as medidas preventivas à propagação do Covid-19, impede-se a concessão da benesse almejada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THANUZYO MARQUES LEITE
,
mantendo sua prisão tal como decretada nos autos do
PEP n.o 0002192-03.2017.811.0009 (SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020